Tribunal: TJDFT
Processo: 0018717-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018717-98.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ILEDE ALMEIDA DA SILVA, ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que a competência para análise de retificação do precatório é do juízo da execução, oficie-se ao Conselho Especial (processo n.o 0015441-11.2007.8.07.0000) para informar que esta Coordenadoria homologou os cálculos da parcela superpreferencial devida à credora ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS com base no valor indicado na requisição de precatório original, e que, após advertência em decisão de que "concordando com os cálculos, realizada a transferência estará preclusa a matéria e o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos", a credora recebeu seu crédito. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com cópia da planilha ID 20428140, decisão ID 22111944, alvará ID 22549136, embargos de declaração ID 22350776, decisão ID 25388769 e petição ID 25630862. Aguarde-se resposta do juízo da execução. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios